Tribunal: TJMT
Processo: 0000899-79.2015.8.11.0037
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000899-79.2015.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), JHENIFFER AGATA DOS SANTOS - CPF: 027.238.421-69 (APELADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JHENIFFER AGATA DOS SANTOS

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DOS ARTS. 33, § 4o, E 40, III, AMBOS DA LEI No 11.343/06 – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
TRÁFICO

PRIVILEGIADO

RECONHECIDO NA
FRAÇÃO
DE 2/3 – PLEITO DE DIMINUIÇÃO DO
QUANTUM
REDUTOR – QUANTIDADE E VARIEDADE DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES – INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL – FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA EM 1⁄2 (METADE) –
PROPORCIONALIDADE –
REDIMENSIONAMENTO DA PENA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA PARCIAL AO PARECER MINISTERIAL.

A quantidade e a diversidade das substâncias apreendidas –
40,95g de maconha e 89,22g de cocaína –, armazenadas no interior da vagina da apelada para adentrar em estabelecimento prisional, demonstram maior reprovabilidade de sua conduta e a necessidade de adequar para o percentual do tráfico privilegiado em seu grau médio, ou seja, 1/2 (metade), atento à gravidade concreta do delito, para a efetiva prevenção e repreensão do tipo penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000899-79.2015.8.11.0037

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JHENIFFER AGATA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação Penal cód. 142466, condenou Jheniffer Agata dos Santos a 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 193 (cento e noventa e três) dias-multa, pela prática do delito tipificado no artigo 33,
caput e § 4o
, 40, III, ambos da Lei no 11.343/2006. A pena privativa de liberdade foi substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, ao final, reconheceu-se a prescrição retroativa da pretensão punitiva e a consequente extinção da punibilidade nos termos dos artigos 110, 109, inciso V e 107, inciso IV, todos do Código Penal.

Em suas razões recursais, ID. 66489474 e 66489475, alegou que para se determinar o
quantum
de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado, o juiz deve se valer dos critérios constantes do art. 42 da Lei de Drogas – natureza e quantidade da droga, personalidade e conduta social do agente. Sustentou que a apreensão de 1 (uma) porção de maconha pesando 40,95g e 1 (uma) porção de cocaína, com peso de 89,22g recomendam a incidência do redutor em seu grau mínimo. Requereu a aplicação da minorante do § 4° do artigo 33 da Lei n° 11.343/06 em seu patamar mínimo e, em consequência, a readequação da sanção penal e afastamento da prescrição punitiva.

Em contrarrazões, ID. 66489476 e 66489477, a defesa refutou os argumentos do Ministério Público e postulou a manutenção da decisão.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do recurso, ID. 74238484.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JHENIFFER AGATA DOS SANTOS

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, à redução da fração atinente à causa de diminuição da pena do tráfico privilegiado, para o seu mínimo legal, qual seja, 1/6 (um sexto).

Com efeito, o magistrado aplicou a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, consignando o que se segue:

“Diminuo a pena em dois terços, com fulcro no artigo 33, § 4° da LT, pois a ré é primária, a droga apreendida não é de grande monta e não há provas de que se dedique as atividades criminosas e nem que integre organização criminosa.
”

(
sic
)

Todavia, como bem aduziu o membro do Ministério Público, na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes.

A orientação é no sentido de que, em caso de condenação por tráfico ilícito de entorpecentes, a natureza e a quantidade da droga apreendida apenas podem ser levadas em consideração em uma das fases da dosimetria da pena, sendo vedada sua apreciação cumulativa.

No caso, a pena-base foi fixada no mínimo legal, assim
na escolha do
quantum
de redução da pena em razão da figura privilegiada,
considero a quantidade e a diversidade das substâncias apreendidas –
40,95g (quarenta gramas e noventa e cinco centigramas) de maconha e 89,22g (oitenta e nove gramas e vinte e dois centigramas) de cocaína –, armazenadas no interior da vagina da apelada para adentrar na cadeia pública local (causa especial de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06).

Desse modo, demonstrada maior reprovabilidade da conduta, incabível a aplicação da fração de diminuição da pena em seu grau máximo (2/3), razão pela qual, de acordo com os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade
, aplico o percentual do tráfico privilegiado em seu grau médio, ou seja, 1/2 (metade), atento à gravidade concreta do delito, para a efetiva prevenção e repreensão do tipo penal.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE DIMINUIÇÃO EM SEU MÁXIMO (2/3). IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. INTENSIDADE E COMPLEXIDADE DA TRAFICÂNCIA. INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - Com efeito, para a fixação do percentual de redução previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, o magistrado deve levar em consideração as circunstâncias do caso, especialmente a natureza e a quantidade das drogas apreendidas, bem como as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, ante a ausência de indicação das balizas pelo legislador para a definição do quantum de diminuição.

III - In casu, o v. acórdão impugnado estabeleceu a fração de 1/2 (um meio) para causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, aduzindo que a fração está justificada, especialmente, em razão da natureza e da quantidade de droga apreendida 178,76g de maconha a revelar a intensidade e a complexidade da traficância. Assim, inexiste flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade na fração escolhida a ensejar a concessão da ordem de ofício. Nesse sentido os seguintes julgados deste Tribunal Superior: HC n. 368.418/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1o/2/2017; HC n. 354.058/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 25/11/2016; HC n. 394.803/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 28/6/2017. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 645.574/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

Logo, reduzida a pena em 1⁄2 (metade) pelo tráfico privilegiado e aumentada em 1/6 (um sexto) em face da causa especial de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei n° 11.343/2006, a pena definitiva fica estabelecida em 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa.

Tendo em vista a quantidade de pena imposta e em virtude das condições pessoais favoráveis à apelada, eis que a pena-base foi fixada ao mínimo legal, conclui-se que faz jus ao regime aberto, para início de cumprimento de pena.

Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo juízo da execução
.

Redimensionada a pena, o prazo prescricional será de
“oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro”
nos termos do artigo 109, inciso IV, do Código Penal.

De modo que não se operou a prescrição da pretensão punitiva.

À vista do exposto e, em consonância parcial ao parecer do Ministério Público, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para estabelecer a fração de 1/2 (metade) para a causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, readequando a pena de Jheniffer Agata dos Santos para 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime aberto, e 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa.
Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo juízo da execução
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021